Tribunal: TCU
Processo: 001.600/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2943/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.600/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Garcia (XXX.701.566-XX); Alba Valeria Aristides de Lima (XXX.444.247-XX); Betania de Oliveira Antunes (XXX.398.344-XX); Elizabeth Canuta Fernandes (XXX.810.936-XX); Jamara Carneiro de Carvalho Amador (XXX.266.225-XX); Jean Marcel Fleck Pereira (XXX.543.110-XX); Juliana Bonfim de Souza Nunes (XXX.095.483-XX); Rafael Cardoso Linhares Guedes (XXX.042.923-XX); Tassia Rejane Nascimento Santos (XXX.550.765-XX); Thamara Ferreira Escossio (XXX.054.782-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.